Tribunal: TJMT
Processo: 1011814-77.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011814-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO MOREIRA RONDON - CPF: 060.794.171-54 (INTERESSADO), WALLYN DE OLIVEIRA ORMOND - CPF: 072.024.181-26 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), THIAGO MOREIRA RONDON - CPF: 060.794.171-54 (PACIENTE), WALLYN DE OLIVEIRA ORMOND - CPF: 072.024.181-26 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLANDE PINTO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLANDE PINTO DE ALMEIDA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS – ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT – 2. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO DOS PACIENTES E PROVAS POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE COCAÍNA E MACONHA – 3. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA UM DOS PACIENTES - 4. PREDICADOS PESSOAIS – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS - 5. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OUTROS QUE DEMONSTREM A PERICULOSIDADE DE ALGUNS DOS PACIENTES DIANTE DA COLETIVIDADE - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA DOIS DOS PACIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA PARA DOIS PACIENTES E ORDEM DENEGADA PARA UM TERCEIRO PACIENTE.

A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado nº. 42 do TJMT:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico e que teria participado de um confronto entre criminosos e a polícia e, após a fuga, buscado abrigo em determinada residência, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização de morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência.

Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de os pacientes estarem envolvidos na associação com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e o que atestado no laudo pericial, não há como ser acolhida na via eleita as teses de negativa de autoria e ausência de prova da materialidade delitiva, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.

Não se observando a imperativa necessidade de segregação cautelar de alguns dos pacientes, de forma pura e simples a despeito de outras formas de restringi-los de modo a não atrapalhar o desenvolvimento processual, bem como não serem alcançados pela lei, mostra-se necessária a observação das figuras da necessariedade e adequabilidade. In casu, não há elementos outros dentro do quadro em que houve a prisão, que demonstrem a periculosidade de alguns dos pacientes caso estejam soltos, sendo cabível a imposição de medidas diversas da constrição da liberdade nesse momento.

No caso ora tratado, é necessário promover a adequação diante da concessão da ordem, fixando medidas cautelar diversas da prisão, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, em associação com outras medidas que eventualmente venham a ser impostas pelo juízo de origem, tido como autoridade coatora, salvo se por outro motivo os pacientes estiverem presos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela causídica,
DR. MAICOM A. F. VENDRUSCOLO (defensor público)
, em favor de
Thiago Moreira Rondon, Wallyn de Oliveira Ormond e Sirlande Pinto de Almeida
, contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pela Juíza Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódias de Cuiabá-MT.

Sustenta o impetrante, que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 3/7/2021 pelo suposto cometimento do crime descrito no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 (Associação para o Tráfico de Drogas), sendo convertida em prisão preventiva pelo magistrado singular.

Assevera que não ficou comprovado que a busca domiciliar foi realizada sem autorização do proprietário e sem determinação judicial, sendo que tal prova caberia ao Estado ter produzido nos autos diante a necessidade de inversão do ônus da prova.

Aduz que em razão da ausência de autorização da busca domiciliar se revela indiferente o fato dos policiais terem drogas na posse dos pacientes, devendo ser anulado todo o ato ante a falha na abordagem policial.

Alega que o paciente Thiago Moreira Rondon não possui quaisquer antecedentes criminais, sendo usuário de maconha e que estava no local dos fatos apenas acompanhando seu amigo Wallyn para que pudessem fumar um “baseado”.

Argumenta que Wallyn, apesar de ter autorizado a entrada de Sirlande em sua residência e até mesmo ter sido convidado por ele a ajudar embalar as substâncias não chegou a concretizar o ato, não possuindo também antecedentes criminais.

No que diz respeito ao paciente Sirlande Pinto de Almeida, este confessou que trafica eventualmente, sobretudo por se encontrar desempregado, reconhecendo que foi até a residência de Wallyn com a finalidade de embalar drogas, mas os demais pacientes não estão envolvidos com a mercancia.

Pontua que as prisões são ilegais porque fruto de busca ilegal em domicilio e ainda porque há possibilidade de imposição de medidas alternativas diversas da prisão.

Requer, assim, a concessão da ordem, revogando-se a prisão preventiva decretada nos autos.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, é pela
concessão parcial
do
mandamus,
para substituir a prisão preventiva de Thiago Moreira Rondon e Wallyn de Oliveira Ormond, por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, sustenta o impetrante que não há provas ou dados nos autos que possam imputar aos pacientes ainda que supostamente, o cometimento do crime de Associação para o Tráfico de Drogas.

Nesse ponto, entendo que o
habeas corpus
não é o meio cabível para a discussão da autoria e materialidade delitivas, em razão de sua estreita via, que não comporta dilação probatória.

Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o
enunciado n.º 42
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "
incidente de resolução de demandas repetitivas
" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

A simples alegação
de
negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente
em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
não
se

pode confundir
a
falta de

justa causa
com a
falta de prova de elemento constitutivo da infração penal
, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “
Jurisprudência em Teses
”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do
writ
se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “
não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.
”

Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:

“(...)
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade
(...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

“(...)
Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação
(...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

Assim,
só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no
flagitum
caso estivesse comprovada
prima facie
, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do
writ
constitucional.

Ato seguinte, afirma o impetrante, que houve a invasão do domicílio, sem a autorização, resultando assim em ato ilegal e consequentemente, a ilegalidade da prisão dos pacientes e provas obtidas.

Conforme consta dos autos os Policiais Militares relataram que:

“(...) QUE a equipe de Rotam Comando em patrulhamento pelo bairro Jardim Eldorado ao entrar na rua 05, deparou-se com um suspeito que visualizou a viatura e correu para dentro de uma residência, ato contínuo a equipe desembarcou da viatura e se deparou com a senhora Telma Correa de Oliveira, proprietária da residência onde o suspeito teria adentrado; QUE esta autorizou a entrada e buscas em sua residência, onde após buscas foi encontrado no quarto do suspeito Wellyn, todos os conduzidos os quais estavam preparando, cortando plásticos, embalando e amarrando a substância análoga a entorpecente em porções menores (trouxinhas); QUE cumpre salientar que entre as pessoas que foram encontradas no quarto do suspeito Wellyn, estava a menor Jhennifer, a qual disse ter 14 anos de idade e durante a abordagem policial, o suspeito Sirlande assumiu ser o dono de toda a droga sendo assim dado voz de prisão a todos os envolvidos na ação criminosa e encaminhados até está Central de Flagrantes para confecção e registro do boletim de ocorrência para as devidas providências (...)”. (sic - id. 93048985).

Denota-se ainda dos autos a existência do laudo pericial nº. 3.14.2021.77242-01, no qual constatou a existência de 57 (cinquenta e sete) porções de material de tonalidade amarelada na forma de pó, com resultado positivo para cocaína, bem como 11 (onze) porções de material vegetal seco, com resultado positivo para maconha.

No tocante a alegada nulidade por ausência de autorização para busca em residência, consta da narrativa dos policiais que eles adentraram na residência com anuência expressa da Senhora Telma Correa de Oliveira, genitora do paciente Wallyn de Oliveira.

De maneira que, em razão dos agentes públicos gozarem de fé pública, seus atos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, o que
a priori
, não foi desconstituído nos autos.

Ademais, não se pode ignorar o fato de que em caso de evidente possibilidade de cometimento de crime, sendo a situação presenciada, os policiais podem adentrar a residência sem autorização.

In casu, a situação, conforme observo dos autos, contou com a autorização da Sra. Telma Correa de Oliveira, genitora de um dos pacientes.

Em sendo assim, por tais fundamentos, não encontro motivos para considerar ilegal o flagrante perpetrado, até mesmo porque, é firme na jurisprudência, inclusive, dessa Corte de Justiça, que eventuais irregularidades existentes na prisão em flagrante restam superadas com a sua conversão em preventiva, por haver novo título justificador do enclausuramento provisório, conforme se verifica do Enunciado Orientativo n.º 27 da TCCR/TJMT, in verbis:

“27. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por consequência, não há falar em ilegalidade das provas obtidas mediante o flagrante realizado.

Ato contínuo, verifica-se dos autos que os pacientes foram presos em 03/07/2021 pela suposta prática do crime de associação para o tráfico. Ao homologar o flagrante, o juízo de piso entendeu por bem convertê-la em preventiva, sustentando a necessidade de garantir a ordem pública, conforme:

"Assim, verifico no caso em tela a presença dos dois requisitos para a decretação da segregação cautelar, consistente nos fortes indícios de autoria e prova da materialidade conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, exame preliminar de constatação, e do depoimento dos policiais condutores, e o segundo requisito, que consiste no resguardo da ordem pública, garantia da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, se faz sentir diante da possibilidade de que, solto, o autuado volte a delinquir, sendo a custódia cautelar medida que se impõe para garantir da ordem pública, na medida em que delitos desta espécie contribuem para ocorrência de outras praticas criminosas, gerando intranquilidade na sociedade local.

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se os autuados permanecerem em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pela expressiva quantidade de drogas apreendida, o que torna imperiosa a retirada deles, por ora, do meio social.

É certo que a doutrina e a jurisprudência são uníssonas no entendimento de que a prisão cautelar não agride o princípio constitucional da não-culpabilidade, já que nesta etapa da persecução penal deve prevalecer o “in dubio pro societate”, ou seja, entre o interesse individual e o interesse público (que se traduz na garantia da ordem pública), prepondera este último.

Registro que o autuado Sirlande teve a liberdade provisória concedida no mês de abril do corrente ano, na comarca de Alta Floresta/MT, o que demonstra que não está apto ao convívio social, vez que insiste na prática de conduta delituosa." (sic - id. 93048985 – pgs. 63/65)

No que importe à necessidade da custódia cautelar de Sirlande, a garantia da ordem pública deve ser preservada, sobretudo em face do risco de reiteração delitiva, haja vista responder a outros processos penais, inclusive possuir executivo de pena, consoante executivo de pena (id. 93048985 - pg. 50)

Por tudo isso, não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do beneficiário, estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que se refira aos predicados pessoais, tenho que havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as qualidades individuais do paciente não possuem força para sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar.

Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do codex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.

Nesse sentido:

“(...) É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública. (...).” (N.U 1026999-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021).

Dessa forma, não constato qualquer ilegalidade capaz de macular a segregação preventiva do paciente.

Quanto aos pacientes, Thiago e Wellyn, não se apontou qualquer fato ou ato concreto para justificar a custódia cautelar dos pacientes ou que sejam ameaças ao meio social ou à credibilidade da Justiça, ou que o delito tenha provocado grande repercussão ou clamor público, ou qualquer outro motivo que pudesse abalar a ordem pública ou econômica, ou embaraçar a atuação da Justiça ou, ainda, se furtarem a uma eventual aplicação da lei penal, valendo-se somente de argumentos vagos e genéricos.

Entendo desta forma, porque diferentemente do paciente Sirlande, os pacientes Thiago e Wellyn são primários, e não respondem a outras ações penais ou inquéritos policiais, tampouco apresentam características ao menos por ora, que indiquem riscos ao meio social.

Assim, não posso me furtar ao fato de que as figuras da necessariedade e adequabilidade se fazem presentes
in casu
, visto não se observar a imperativa necessidade de segregação cautelar dos pacientes Thiago e Wellyn, de forma pura e simples a despeito de outras formas de restringi-los de modo a não atrapalhar o desenvolvimento processual, bem como não serem alcançados pela lei.

Por essa frente, tenho como necessário promover a adequação, diante da concessão da ordem, mediante a fixação de medidas cautelar diversas da prisão, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, em associação com outras medidas que porventura venham a ser impostas pelo juízo de origem, tido como autoridade coatora, salvo se por outro motivo não estiverem presos.

Desta forma, determino o cumprimento das seguintes medidas cautelares abaixo elencadas, como condição para manutenção dos pacientes Thiago e Wellyn em liberdade:

a)
uso de aparelho de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica);

b)
a proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;

c)
o comparecimento a todos os atos judiciais em que sua presença se faça necessária;

d)
a proibição de frequentar bares, shows e locais outros que afrontem a honra e os bons costumes sociais, devendo recolher-se em sua residência até as 19h00, todos os dias, inclusive finais de semana e feriados;

e)
a proibição de ingestão de bebidas alcoólicas;

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial, julgo procedente a ação mandamental e
CONCEDO A ORDEM
pleiteada para substituir a prisão preventiva de
Thiago Moreira Rondon
e
Wallyn de Oliveira Ormond
por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal e
DENEGO A ORDEM
no que se refira ao paciente
Sirlande Pinto de Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021